Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738558-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AILE SPA E ESTETICA LTDA, GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Itaú Unibanco S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudicais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu parcialmente as impugnações para (i) desbloquear oitenta por cento (80%) do valor constrito à executada Gizelle Monteiro dos Santos Vasco, R$ 26.646,68 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), convertendo o remanescente de R$ 6.661,67 (seis mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) em penhora destinada ao credor, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, e (ii) para desbloquear a quantia de R$ 42.960,72 (quarenta e dois mil novecentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) em favor da sociedade empresária Aile Spa e Estética Ltda., relativos a gastos com pagamento de salários e locação, convertendo o valor remanescente de R$ 69.427,85 (sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) em penhora destinada ao credor para satisfação parcial da obrigação, com determinação de liberação dos referidos valores às partes após a publicação da decisão. Em suas razões, o agravante sustenta que, em relação à agravada Gizelle Monteiro dos Santos Vasco, o ordenamento jurídico não impede o bloqueio de ativos depositados em conta corrente apenas por serem inferiores a quarenta (40) salários mínimos, sendo imprescindível a demonstração de seu caráter de reserva ou poupança ao longo do tempo. Aduz que a agravada utilizava os valores bloqueados no banco Inter como limite de cartão de crédito, na modalidade investimento, além de realizar diversas transações financeiras, inclusive entre contas de sua titularidade, conforme extratos juntados em ID de origem no 195390772. Sustenta, por outro lado, que a agravada sociedade empresária Aile Spa e Estética Ltda. sequer juntou aos autos o contrato de locação, limitando-se a apresentar extratos de pagamentos mensais à suposta locadora. Argumenta, quanto às verbas destinadas à folha de pagamento de abril de 2024, o documento comprobatório demonstra que houve demissão de 3 (três) funcionários, com a diminuição da despesa com pessoal, razão pela qual a quantia liberada se mostra superior ao necessário à manutenção da atividade empresarial. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter constritos os valores liberados ou, subsidiariamente, manter apenas o mínimo existencial para a subsistência da agravada Gizelle Monteiro dos Santos Vasco. No despacho de ID no 64076295, foi determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões, diante da ausência de formulação de pedido liminar efetivo pelo agravante. Por meio da manifestação de ID no 64457038, a parte agravante formulou pedido liminar incidental, pugnando pela reconsideração da determinação judicial supramencionada para conceder o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado. A decisão agravada determinou a liberação de parcela dos valores constritos, em desfavor da agravada, logo que fosse publicado o decisum. Assim, o perigo na demora reside na possibilidade de levantamento de valores, pela parte executada, ora agravada, em prejuízo da satisfação do débito junto ao credor, ora agravante. A despeito disso, a materialização desse requisito não autoriza, por si só e isoladamente, a concessão do efeito suspensivo pretendido em sede recursal. É indispensável a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, a qual não restou demonstrada no caso concreto. Em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à agravada pessoa natural, o art. 833, inciso IV, do CPC dispõe expressamente que “São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria (...), ressalvado o §2o”. O mencionado § 2o, por sua vez, é taxativo ao elencar as hipóteses excepcionais que permitem a penhora das referidas verbas de caráter alimentar, que não estão presentes na hipótese. Nesse particular, a mera movimentação financeira nas contas titularizadas pela pessoa natural não é suficiente para desnaturar o caráter alimentar dos valores encontrados em sua conta-corrente bancária, independentemente da forma como são utilizados no dia a dia. Além disso, ainda que se considere a possibilidade excepcional de mitigação dessa regra, à luz do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, de relatoria do e. Ministro João Otávio de Noronha, bem se vê o Juízo de origem já aplicou a referida mitigação para determinar a constrição de parcela dos valores bloqueados a esse título, em desfavor da agravada, de forma fundamentada e aparentemente proporcional à manutenção de sua subsistência. No que concerne aos valores constritos em desfavor da sociedade empresária agravada, o ilustrado magistrado de origem determinou a liberação de parcela menor, relativa apenas ao pagamento de salários (R$ 32.311,77) e da locação (R$ 10.648,95), convertendo em penhora o valor maior remanescente (R$ 69.427,85). Em breve análise dos documentos comprobatórios cotejados na decisão agravada, parece demonstrada a natureza essencial das referidas despesas à continuidade da atividade empresarial. É o que se depreende dos documentos de ID de origem no 195390767, que indicam os valores destinados ao “Pier 21”, shopping center em que localizado o estabelecimento empresarial, enquanto locador da empresa agravada, e dos documentos de IDs de origem nos 195390765 e 195390762, que dão conta dos gastos com despesas de rotina e de pessoal para manutenção das atividades comerciais. Nesse contexto, a argumentação recursal genérica de demissão de funcionários no mês de abril do ano corrente não é suficiente para infirmar as conclusões adotadas pela decisão agravada. Especialmente se considerada a natural e frequente reorganização interna de qualquer sociedade empresária, com rotineira demissão e contratação de funcionários, de tempos em tempos, conforme necessidade do ramo da atividade empresarial desenvolvida no mercado em que inserida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator